Tribunal: STF
Processo: RE 1444467
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNA APRESENTAÇÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Câmara Especial do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMBARGOS INFRINGENTES - Multa ambiental - Embora inconstitucional, impossível, agora, o reconhecimento da ilegalidade da exigência de recolhimento prévio do valor da multa - Executada que não apresentou defesa na seara administrativa - Embargos acolhidos” (e-doc. 19). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 23). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXXIV, XLV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, e argumenta que “os v. Acórdãos ora recorridos acabaram por considerar válido e eficaz no caso concreto auto de infração e posteriores atos administrativos praticados pela CETESB-SP com base nas ilegais e inconstitucionais disposições dos artigos 10 da Lei Estadual n. 997/76 e dos artigos 92, 101 e 103 do Decreto Estadual n. 08.468/76 questionados em face do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e art. 70, § 4º, e art. 71 da Lei n. 9.605/98” (fl. 4, e-doc. 25). 



    Assevera que “a CETESB/SP impôs absurda e inconstitucional restrição ao direito de defesa da autuada, ao condicionar a interposição do recurso administrativo ao recolhimento do valor integral da multa aplicada” (fl. 10, e-doc. 25). 



    Assinala que “a inconstitucionalidade da exigência e recolhimento prévio do valor da multa é patente e já foi reconhecida pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 14, e-doc. 25). 



    Ressalta que “não há que se falar em nulidade da eventual decisão administrativa, mas sim em nulidade absoluta do próprio Auto de Infração, que já veicula em seu bojo uma abusiva exigência ilegal e inconstitucional, que tem exatamente por única e exclusiva finalidade dissuadir o autuado de apresentar o recurso, advertindo-o desde logo que eventual defesa sequer poderá ser interposta se não for acompanhada do depósito integral do valor da multa” (fl. 20, e-doc. 25).



    Conclui que “deve, portanto, ser provido o presente Recurso Extraordinário, reformando-se o v. Acórdão ‘a quo’ para que sejam acolhidos os embargos à execução, declarando-se nulo o título executivo” (fl. 24, e-doc. 25). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. 



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso administrativo.



    Na espécie vertente, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “Embora pacificada a questão acerca da impossibilidade de exigência do recolhimento prévio da multa, restou incontroverso nos autos que a empresa autuada não apresentou defesa administrativa no momento oportuno.



    Assim, impossível valer-se da inconstitucionalidade do facere, anos após a autuação, para ilidir a CDA. 



    Aliás, e pela ausência de defesa naquela oportunidade, deve-se relembrar o princípio jurídico segundo o qual o que não está nos autos não está no mundo” (fls. 2-3, e-doc. 19).



    Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, que reconheceu que a parte não ofereceu defesa no momento oportuno perante a autoridade administrativa, demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REGULARIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. (...) 2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 763.532-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2013).



    5. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



     



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    6. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. 1. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 763.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.11.2009).



    Nada há a prover quantos às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora